Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA. CIÊNCIA QUANTO AOS ENCARGOS. ADESÃO TÁCITA ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA PROVA. QUITAÇÃO REGULAR. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado que o exame acerca da legitimidade passiva do apelante, para suportar a responsabilização pelo pagamento do débito condominial, exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo a julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.
2. Não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por assembleias e convenções, nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil e de precedentes desta Corte de Justiça.
3. A aquisição do bem após a constituição da associação – quer faticamente, quer juridicamente – é situação suficiente para caracterizar anuência tácita da parte apelante às regras impostas e, por consequência, ao pagamento das contribuições. Precedentes.
4. No tocante ao ônus da prova, não há se falar em responsabilidade do condomínio autor em produzir prova de não pagamento das taxas condominiais, pois compete àquele que paga comprovar a regular quitação do débito.
5. Não demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do condomínio autor, ora apelado (art. 373, inc. II, do CPC), é devido o pagamento das taxas condominiais na forma pretendida.
6. Recurso conhecido e não provido.